Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE BÔNUS DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a parte ré disponibilize 20 GB de internet ao plano do autor, TIM BLACK C HERO, no prazo de 15 dias, à título de bônus.. Em seu recurso, a parte autora pugna pela reforma da sentença para condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Defende, com base na teoria do desvio produtivo, a existência de danos extrapatrimoniais. Pugna pelo provimento do recurso para condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora concedida (ID35329078). Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (ID 35329091).

III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

IV. Na espécie, o recurso da parte autora recorrente cinge-se quanto a reforma da sentença para condenação da empresa de telefonia recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Com efeito, a não disponibilização de bônus de 20GB de dados de internet caracteriza falha na prestação dos serviços, mas não acarreta danos extrapatrimoniais.

V. No que tange ao dano moral, é salutar reconhecer que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade.

VI. Nesse contexto, não se há de falar em aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ao caso concreto. O desvio produtivo se dá quando o consumidor precisa desperdiçar o seu tempo para solucionar um problema causado pelo fornecedor, vivendo uma verdadeira via crucis para ter seu direito atendido. Desse modo, a situação vivenciada pela recorrente não justifica o arbitramento de indenização por dano moral, cuidando-se apenas de mero inadimplemento contratual. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1417727, 07473266020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) .

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

VIII. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados em (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.